Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709281-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS REZENDE NARCISO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: LUCIANA RIBEIRO GUEDES DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCAS REZENDE NARCISO GONCALVES DE CARVALHO contra a decisão de ID 179394937 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704516-24.2022.8.07.0020 ajuizada por LUCIANA RIBEIRO GUEDES DE CARVALHO. Na decisão, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante nos seguintes termos: [...] 1. DA IMPUGNAÇÃO A PENHORA Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Veja-se que não apresentou qualquer extrato da conta em que afirma receber suas comissões, a inviabilizar qualquer análise se, de fato, seria ela destinatária apenas de valores repassados pela empresa FARAD BRASIL SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS GLOBAIS LTDA, ou se haveria outros valores de caráter não alimentar passíveis de constrição nela depositados. A declaração de ID 176054373 sequer menciona o valor médio das comissões recebidas pelo executado LUCAS, e, também não veio acompanhada do respectivo contrato social para se saber se quem a assinou tem poderes para firmar declarações em nome da empresa. Ausente qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade as afirmações da parte executada, cujo ônus lhe pertencia, nesse tópico, o indeferimento é medida que se impõe. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado se refere a verbas provenientes de ganho de trabalhador autônomo, por isso têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis. 2. O processo na origem trata de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente requer o pagamento da quantia de R$ 21.695,94. 2.1. Ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. 2.2. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$ 833,69; entrementes, tal sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio. 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). 3.1. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 3.2. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta do NU PAGAMENTOS S.A atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar notas promissórias e comprovantes de transferência, que nada demonstram. 3.3. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como autônoma (vendedora de roupas online). 3.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: "(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido." (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667545, 07343677120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio não realizada pela agravante, em desobediência ao comando legal previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799049, 07300170620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Quanto a alegação de que a exequente faltou com a verdade por ocasião da distribuição da presente ação, em sua fase de conhecimento, temos que não referida questão não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Com efeito, a sentença de ID transitou em julgado, razão pela qual a parte executada ainda poderia aventar a inexigibilidade do título nos 15 dias que se sucederam ao prazo que lhe foi conferido para pagamento, a teor do art. 525 e § 1o do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Nessa fase do processo não cabe mais qualquer alusão ao título executivo. Quiçá a parte possa buscar qualquer revisão em eventual ação rescisória, mas neste momento processual não há como acolher a alegação da parte executada, razão pela a indefiro, como indeferido está. [...] 5. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pela parte executada LUCAS REZENDE NARCISO GONÇALVES DE CARVALHO. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. INTIME-SE a parte credora para, em 15 (quinze) dias para indicar conta bancária para transferência dos valores bloqueados ao ID 174775867 (R$ 4.025,48, mais acréscimos legais). Fica a parte advertida que, dadas as dificuldades técnicas, expedido alvará ou ordem de transferência, não é possível a sua troca por outro meio antes do decurso de 30 (trinta) dias do alvará ou transferência expedida. Após, preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta. [...] Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que os numerários bloqueados são verba de natureza salarial. Alega que a documentação juntada (declaração da representante legal da empresa empregadora), única da qual dispunha, demonstra ser a conta onde os valores foram bloqueados a conta de destino dos depósitos das comissões de vendas praticadas pelo Agravante. Aduz obrigação do Juízo de abrir prazo para comprovação da natureza das verbas; bem como inobservância ao meio menos gravoso da execução. Noutro ponto, alega excesso na execução em razão de cobrança de restituição do pagamento de dívidas referentes ao imóvel pelas quais também deveria responder a Agravada. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na impenhorabilidade de verbas salariais, e o perigo de dano na possibilidade de levantamento dos valores bloqueados. Requer o recebimento do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para cassar a decisão agravada e decretar a impenhorabilidade da conta bancária em nome do Agravante onde foram bloqueadas as quantias que alega serem fruto das comissões de vendas; bem como o desbloqueio da quantia monetária; e no mérito a confirmação da tutela recursal pretendida, e o reconhecimento do excesso na execução. Preparo recolhido (ID 56697372). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para desbloquear verba penhorada e decretar a impenhorabilidade de valores existente em conta em nome do Agravante. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre ativo recolhido em conta da titularidade do executado, efetuada no curso da ação executória, e se eventualmente a constrição alcançou importe considerado impenhorável. Em primeiro lugar necessário destacar que, conforme pesquisa SISBAJUD de ID 174936668 as verbas bloqueadas foram bloqueadas em três contas distintas, cada uma de uma instituição financeira diferente. Conforme alega o Agravante a conta existente no Banco do Brasil se trata a verba resultantes das comissões de vendas nos termos da declaração de ID 176054373. Apesar de digitalmente assinada a declaração de ID 176054373, não apresentado qualquer documentação a possibilitar a verificação da representação da empresa empregadora pela signatária da declaração. Ainda, destaque-se que não apresentados os extratos bancários ou comprovantes da transação financeira a confirmarem se tratar a verba penhorada de valores depositados a título de salário ou comissão pelo trabalho realizado. Pretende o Agravante o desbloqueio de toda a verba penhorada, no entanto, apenas parte desta foi bloqueada na conta que alega ser para percebimento das comissões. Não demonstrado pelo Agravante a inexistência de outros valores na aludida conta bancária, de modo que inviável verificar se o valor de fato é aquele resultado do trabalho realizado junto à empresa empregadora. A decisão agravada manteve a penhora que recaiu sobre ativos depositados em contas de titularidade do Agravado, sob o fundamento de que não comprovada a sua impenhorabilidade, porquanto não apresentados documentos a confirmar a tese levantada em impugnação. Ao menos, nesse momento inicial, verifica-se que a penhora que recaiu sobre ativos financeiros recolhidos em contas bancárias, via SISBAJUD, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, alcançou dinheiro em poder e à disposição do executado, ora Agravante, não restando de fato demonstrado que se trata única e exclusivamente da verba salarial. Alega o Agravante que deveria o Juízo ter concedido prazo para comprovação da impenhorabilidade da verba, no entanto, não lhe assiste razão. Nos termos do art. 854, §3o, I do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. Ainda falece razão ao Agravante quanto à inobservância ao meio menos gravoso, porquanto a penhora observa a ordem preferencial descrita no art. 835 do CPC. Bem como, verifica-se que nos autos de origem não foram indicados outros bens à penhora, o que impossibilita ao agravado outros meios para satisfazer o crédito que o assiste, e conforme prevê o art. 797 do CPC, a execução é realizada no interesse do exequente. Não apresentados documentos a demonstrar que os ativos bloqueados representam verba salarial, a constrição já realizada deve ser preservada, uma vez que não satisfaz o débito executado e não resta demonstrado ter recaído sobre verba salarial. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento de valores pagos à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator